Tribunal: TJES
Processo: 5000412-59.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-59.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: WEVERTON POLASTRELI DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INDICAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO EM DETRIMENTO DO NOME DO PROCURADOR. ATO DE MERA CIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Iúna contra acórdão que negara provimento a anteriores embargos declaratórios, afastando alegação de nulidade no julgamento de apelação sob o fundamento de ausência de intimação da Fazenda Pública quanto à inclusão do feito em pauta. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à tese de nulidade da intimação realizada no Diário de Justiça Eletrônico, por não constar o nome do procurador municipal ou da Procuradora-Geral, o que teria inviabilizado a ciência do ato e o exercício da sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação nominal do procurador do Município na publicação da pauta de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico configura nulidade da intimação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado efetivamente deixa de enfrentar de forma específica a tese relativa à necessidade de constar o nome do representante processual do ente público na publicação oficial, configurando omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A inclusão do feito em pauta de julgamento constitui ato de mera ciência, cuja intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 6º do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 13/2016.

5. A representação judicial do ente público possui natureza institucional, vinculada ao órgão de Advocacia Pública, de modo que a intimação realizada em nome da “Procuradoria-Geral do Município de Iúna” atende à finalidade do ato de comunicação processual.

6. A identificação do órgão de representação na publicação oficial é suficiente para assegurar a ciência do ente público e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto apto a ensejar nulidade.

7. A ausência de indicação nominal de procurador específico, em se tratando de ato de mera ciência, não viola os arts. 272, §§ 2º e 5º, e 934 do CPC, nem o art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de indicação nominal do procurador na publicação da pauta de julgamento não gera nulidade quando a intimação da Fazenda Pública é realizada em nome do órgão de representação institucional.

2. A inclusão do feito em pauta de julgamento constitui ato de mera ciência e pode ser regularmente comunicada à Fazenda Pública por meio do Diário de Justiça Eletrônico.

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não configurado quando o órgão de Advocacia Pública é devidamente identificado na publicação oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 934; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 13/2016, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007381-57.2019.8.08.0014, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006657-39.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE IÚNA
em face do v. acórdão de id. 10676661, editado por esta c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, afastando a alegação de nulidade no julgamento da apelação interposta por ausência de intimação da Fazenda Pública quanto à inclusão do feito em pauta de julgamento.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar, de forma expressa, acerca da alegada nulidade sob o viés de que a publicação realizada no Diário de Justiça não indicou o nome do procurador municipal, nem da Procuradora-Geral do Município, circunstância que teria inviabilizado a ciência do ato e frustrado o exercício do direito à sustentação oral.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

No caso vertente, observa-se que a questão relativa à regularidade da intimação do Município foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou a legalidade da intimação realizada através do Diário de Justiça Eletrônico,
in verbis
:

“Há de se pontuar, inicialmente, que a intimação do Município, através do Diário da Justiça Eletrônico, para a sessão de julgamento, não induz à nulidade processual, porquanto realizada na forma estabelecida no artigo 6º do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES n.º 13/2016:

Art. 6º - A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único - Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I - a inclusão do feito em pauta de julgamento;
(...)

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado,
os atos de mera ciência prescindem da intimação pessoal
, mormente quando não sinalizada a existência de prejuízo.

E é essa a uníssona compreensão desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedentes deste e. TJES
. 2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007381-57.2019.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/10/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2)
O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública
. 3)
O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.
Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006657-39.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023)”

Quanto à alegada ausência de enfrentamento específico da tese relativa à necessidade de constar, na publicação, o nome dos representantes processuais do ente público, sob pena de violação dos arts. 272 e 934 do CPC, e do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, verifico que o v. acórdão, de fato, restou omisso.

Todavia, a irresignação não merece prosperar, na medida em que o fato de a publicação mencionar a "Procuradoria-Geral do Município de Iúna" em detrimento da indicação individualizada de cada procurador não macula a higidez do ato.

Isso porque a representação judicial exercida pelos procuradores possui natureza institucional, vinculada ao órgão de Advocacia Pública e não estritamente à pessoa do advogado que subscreve determinada petição, de modo que a intimação realizada em nome da "Procuradoria-Geral do Município de Iúna" atende plenamente à finalidade do ato de comunicação processual.

Com efeito, o objetivo da norma é assegurar que o ente público, por meio de seu órgão de representação técnica, tome ciência do ato processual para exercer o contraditório e a ampla defesa, o que é plenamente atendido pela indicação da “Procuradoria” no ato de intimação via Diário de Justiça, conforme prática rotineira das Secretarias deste Sodalício, conforme se vislumbra de simples consulta ao Diário Eletrônico.

No caso, a identificação do órgão na publicação oficial é suficiente para que a estrutura administrativa da Procuradoria receba e processe a informação, não configurando nulidade a ausência do nome de procurador específico, especialmente em se tratando de ato de mera ciência.

Daí porque não há violação ao art. 272, §§2º e 5º e 934 do CPC, bem como do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE IÚNA e
LHES DOU PROVIMENTO
, para sanar a omissão quanto ao exame da nulidade de intimação por ausência de indicação do nome específico do procurador no Diário Eletrônico, rechaçando, todavia, a alegação, ao fundamento de que a
intimação em nome da "Procuradoria-Geral do Município de Iúna" atende à finalidade do ato de comunicação processual,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)